Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0732543-77.2022.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: THIAGO SENNA LEONIDAS GOMES AUTORIDADES: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF E JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de RODRIGO DOS SANTOS ARAÚJO, apontando-se como coatoras as eminentes autoridades judiciárias da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (em relação à ação penal n. 0004956-89.2020.8.07.0001) e da Vara Criminal do Itapoã/DF (em relação à ação penal n. 0701720-28.2020.8.07.0021), nas quais o paciente se vê processado criminalmente com base em buscas pessoal e veicular ilegais. Informou a Defesa Técnica (Drs. Thiago Senna Leônidas Gomes, Dr. Davi Carvalho Meira e Dra. Marília Gil Brambilla) que as ações penais se baseiam em provas ilícitas, obtidas de forma ilegal pelos policiais, que, em 27-setembro-2020, realizaram buscas pessoais nos clientes do bar e buscas no estabelecimento comercial do paciente, sem mandado ou qualquer autorização judicial, nem fundada suspeita. Afirmou que na busca e apreensão realizada pelos policiais militares foi encontrado no caixa do estabelecimento 13,60 gramas de cocaína, e ato contínuo, conforme narram em seus depoimentos, retiraram a chave do automóvel do paciente e realizaram busca agora no seu veículo estacionado à frente do bar, bem como retiraram da posse do paciente a chave de outro bar de sua propriedade à época, e lá também, sem autorização legal ou escrita, realizaram busca e apreensão também neste outro estabelecimento que estava fechado. Lá, conforme narram as denúncias, encontraram dentro de um tijolo mais dez pinos com cocaína, cuja perícia sequer foi realizada para descobrir quantos gramas seriam. Pontuou que a denúncia também narra que foi apreendido em posse do paciente um celular roubado, em que pese, contudo, conforme se vê do depoimento do Cadete Pedro Rodrigues da Silva, o celular foi localizado no caixa do primeiro bar, e não na posse pessoal do paciente. Com base nas provas obtidas ilegalmente, o Ministério Público denunciou o paciente pelo crime de tráfico de entorpecentes (cuja ação penal tramita junto à 4a Vara de Entorpecentes) e pelo crime de receptação (cuja ação penal tramita perante a Vara Criminal do Itapoã/DF), tendo as autoridades apontadas como coatoras recebido ambas as denúncias, o que configuraria constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus. Requereu a concessão de ordem para que seja declarada a nulidade das buscas pessoal e veicular realizadas, e das buscas e apreensões realizadas no interior dos estabelecimentos comerciais, determinando-se, consequentemente, o trancamento das Ações Penais no 0004956- 89.2020.8.07.0001, em curso na 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e n. 0701720-28.2020.8.07.0021, em curso na Vara Criminal do Itapoá/DF. Não há pedido liminar. 2. Solicitem-se informações às autoridades apontadas como coatoras (4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e Vara Criminal do Itapoá/DF). 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator